Tribunal: TJBA
Processo: 8073266-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073266-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VITOR DA SILVA PINHO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Vitor da Silva Pinho contra acórdão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de sua natureza satisfativa e da vedação legal à concessão de provimentos dessa natureza contra a Fazenda Pública. O embargante alega omissão quanto à análise de provas documentais, à aplicação de precedentes dos Tribunais Superiores (Temas 683 e 784 do STF) e à suficiência da prova apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao rejeitar a tutela antecipada pleiteada contra a Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem meio destinado à integração da decisão judicial apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao indeferir a tutela de urgência com base na vedação prevista no art. 300, §3º, do CPC, e no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, tendo reconhecido a natureza satisfativa do pedido formulado contra a Fazenda Pública. A análise dos documentos e dos precedentes foi realizada de modo suficiente, tendo o julgado afastado a necessidade de reexame da prova por entender que a própria natureza do pedido impõe óbice legal à concessão da medida. Os Temas 683 e 784 do STF não afastam, por si sós, a exigência de dilação probatória, nem autorizam automaticamente o deferimento de tutela antecipada em face do Poder Público, sendo inaplicáveis ao caso concreto nos termos invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem ao reexame de prova quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A tutela de urgência de natureza satisfativa não pode ser concedida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 300, §3º, do CPC, e do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92. A existência de documentos nos autos ou a invocação de precedentes não vinculantes não afasta, por si só, a necessidade de instrução probatória nem configura omissão do acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 1.021, § 4º, e 300, §3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 683 e 784 (regime de repercussão geral, sem aplicação automática à tutela provisória contra a Administração). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073266-29.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VITOR DA SILVA PINHO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator